Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSULTORIA. SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TESE NÃO CONHECIDA. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. FALTA DE HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. PEDIDO MONITÓRIO IMPROCENTE.
1. Para ser caracterizado como documento novo apto a ser admitido em sede recursal, mostra-se indispensável o atendimento aos requisitos do art. 434 e 435 do CPC, o que não se verificou na espécie.
2. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal.
3. A tese recursal de vício de consentimento do negócio jurídico não foi oportunamente discutida nos autos, já que a ora apelante, em sede de embargos à monitória, especificamente quanto à pretensão incidental de nulidade do contrato (pedido reconvencional), limitou a sua tese à alegação de inabilitação do representante legal da contratante para a execução do objeto contratado.
4. Em que pese a alegação da parte embargante, ora recorrente, no sentido de que o contrato seria nulo em virtude de o seu executor não deter habilitação legal para a realização de assessoria e consultoria jurídica ou contábil, extrai-se da análise dos termos contratuais conclusão diversa.
5. O contrato não atribuiu ao seu único sócio a responsabilidade pela execução dos serviços, muito pelo contrário, previu expressamente a possibilidade de contratação de equipe técnica especializada para tal finalidade.
6. A despeito da validade, em tese, do contrato firmado entre as partes, deixou a autora/embargada (recorrida) de demonstrar, por meio da prova escrita que instrui a ação monitória, a prestação integral do objeto do contrato de consultoria tributária e financeira.
7. Sobre a ação monitória, é cediço esclarecer que esta, segundo os ditames do art. 700, do Código de Processo Civil, é instrumento processual disponibilizado ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita, todavia sem eficácia de título executivo.
8. Convém destacar que, em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.
9. No caso dos autos, a embargante, ora recorrente, alega, em linhas gerais, que os serviços tributários não foram entregues pela embargada, ora recorrida, tal como previsto nos termos contratuais.
10. Assim, diante da alegação posta, incumbiria a parte autora (embargada/apelada) demonstrar que o serviço foi devidamente prestado, nos exatos termos em que previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena, inclusive, de impor à contratante (embargante/apelante), indevidamente, o ônus de provar um fato negativo.
11. Considerando que a embargante, ora recorrente, neste ponto, estabeleceu a sua tese defensiva, em sede de embargos à monitória, na alegação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), deveria a parte embargada ter demonstrado a prestação dos serviços contratados, o que, após detida análise do acervo probatório, percebe-se não ter sido satisfatoriamente cumprido pela recorrida.
12. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do julgador acerca do direito alegado. Significa dizer que a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo hábil a tal objetivo o mero começo de prova escrita.
13. Portanto, tem-se que a autora/embargada (ora apelada) não logrou êxito em trazer aos autos prova escrita idônea capaz de comprovar ter realizado, de maneira integral, o trabalho de consultoria na área tributária e fiscal, o que a impede de poder exigir que a parte contratante (ré/embargante/apelante) cumpra com eventual e alegado saldo remanescente.
14. Recurso parcialmente conhecido, e, quanto a parte conhecida, parcialmente provido para julgar improcedente o pleito monitório, mantida indene a sentença na parte em que julgado improcedente o pedido reconvencional (nulidade do contrato).